Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701346-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo do prazo já concedido para contrarrazoarem o agravo de instrumento. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora